Tribunal: TJDFT
Processo: 0727384-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0727384-08.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCILIA DIAS DA PAZ ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção à manifestação de ID 36675558 do Ministério Público, esclareço que o Recurso Inominado interposto pelo autora pode ser visualizado ao proceder ao download dos autos. Retornem os autos ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito